Tribunal: TJSP
Processo: 1012317-95.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. Sentença de procedência. Insurgência do embargado ao argumento de que a embargante não comprovou quais itens dos serviços gerais teriam deixado de ser executados. No caso, constitui ônus do exequente comprovar o adimplemento de sua obrigação antes de exigir o

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. Sentença de procedência. Insurgência do embargado ao argumento de que a embargante não comprovou quais itens dos serviços gerais teriam deixado de ser executados. No caso, constitui ônus do exequente comprovar o adimplemento de sua obrigação antes de exigir o adimplemento da parte contrária. Inteligência dos arts. 787, caput e art. 798, I, "d", ambos do CPC. Conjunto probatório a evidenciar que o embargado efetivamente inadimpliu sua obrigação. Valores adimplidos pela embargante suficientes à quitação do débito. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012317-
95.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante PAULO
ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NOEMI
FABRICIO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012317-95.2018.8.26.0482 -Voto no 7988
2
VOTO No 7988

Apelação no 1012317-95.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente – 2a Vara Cível
Apelante: Paulo Roberto Barbosa de Araújo
Apelado: Noemi Fabrício dos Santos
Juiz: Silas Silva Santos
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. Sentença de procedência. Insurgência do embargado ao
argumento de que a embargante não comprovou quais itens dos
serviços gerais teriam deixado de ser executados. No caso,
constitui ônus do exequente comprovar o adimplemento de sua
obrigação antes de exigir o adimplemento da parte contrária.
Inteligência dos arts. 787, caput e art. 798, I, “d”, ambos do
CPC. Conjunto
probatório
a
evidenciar
que
o
embargado efetivamente inadimpliu
sua
obrigação.
Valores
adimplidos
pela
embargante suficientes
à
quitação
do
débito. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Trata-se de embargos à execução opostos por Noemi Fabricio dos
Santos em face de Paulo Roberto Barbosa de Araujo, cuja r. sentença de fls. 138/145, de relatório
adotado, julgou procedente o pedido deduzido para julgar extinta a execução embargada, nos termos
do art. 924, do II, CPC, condenando a parte embargada no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.

Inconformado, apela o embargado (fls. 148/156) sustentando, em
síntese, que a embargante não demonstrou quais serviços, entre aqueles listados no anexo do
contrato, não teriam sido por ele realizados. Afirma ser pessoa simples e parte vulnerável no
contrato, e que o termo “serviços gerais” é genérico. Alega que os outros profissionais foram
contratados para darem continuidade ao trabalho realizado pelo embargado, fazendo outros reparos
que seriam objeto de outro contrato, mas que, por falta de pagamento, não ocorreu. Alude que as
declarações juntadas pela embargante são parciais, tendo em vista que os declarantes são seus
empregados. Reconhece que recebeu R$ 8.000,00, e não R$ 6.000,00, mas, ainda que se considere ter
abandonado a obra antes do seu fim, dos itens listados no anexo do contrato, não realizou apenas
“tirar trinco da parede amarela – R$ 300,00 e “Reparo na calçada (frente) – R$ 150,00, remanescendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012317-95.2018.8.26.0482 -Voto no 7988
3
saldo em seu favor no montante de R$ 4.050,00.

Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso tempestivo e sem preparo, ante a gratuidade da justiça.

Contrariedade recursal a fls. 160/169.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.
Recurso infundado.

Trata-se de embargos do devedor opostos em relação a
execução fundada em contrato de prestação de serviços de mão de obra firmado entre as partes, no
valor de R$ 12.800,00.
Narrou o embargado ter se comprometido a realizar
reformas gerais no salão de propriedade da embargante localizado na Av. Brasil, 2050 e 209, Vila
Jesus. Os pagamentos deveriam ser feitos em parcelas semanais, a partir do dia 16.03.2018, porém,
terminada a reforma, a embargante havia pago apenas a quantia de R$ 6.000,00. Afirmou ter tentado
receber o saldo remanescente, R$ 6.800,00, amigavelmente, mas não logrou êxito, razão por que
ajuizou a ação de execução, proc. no 1009459-91.2018.8.26.0482.

Citada,
a
executada opôs os
presentes embargos,
arguindo
preliminares e, no mérito, sustentando ter cumprido tempestiva e integralmente suas obrigações, tendo
pago
a
quantia
de
R$ 8.000,00,
e
não os R$ 6.000,00 referidos
pelo
embargado.
Afirmou, ademais, que o embargado foi quem não cumpriu sua obrigação, deixando de comparecer à
obra, ao argumento de somente retornar ao trabalho se o contrato fosse corrigido para o valor que
exigia, malgrado não houvesse qualquer previsão contratual de aumento. Aduziu que o embargado se
recusava a finalizar o serviço e, por esse motivo, não teve alternativa senão contratar outros
profissionais para finalizarem a obra. Alegou ter gasto, com a contratação desses novos prestadores, o
valor de R$ 3.400,00, assim, como já havia pago o valor de R$ 8.000,00 e o valor estipulado em
contrato perfazia o montante de R$ 12.800,00, de sorte que o embargante não tem direito de receber a
integralidade do que cobra, mesmo porque não concluiu a obra.

A r. sentença julgou procedente o pedido, extinguindo a execução
embargada.
Daí o apelo do embargado.
Pelo que se extrai dos autos, constitui fato incontroverso nos autos
a relação jurídico contratual firmada entre as partes, em 16.03.2018, contrato de prestação de serviços
de mão de obra de construção civil, por força do qual o apelante obrigou-se a executar serviços de
reforma geral, conforme relação anexada, à contrapartida do preço de R$ 12.800,00, pago em parcelas
semanais, com vencimento da primeira parcela ajustado para o dia 16.03.2018 (fls.
15/17). Incontroverso, ainda, ter o apelante recebido a quantia de R$ 8.000,00.
A controvérsia, portanto, consiste em se verificar se
houve execução integral dos serviços pelo apelante, em ordem a legitimar a execução do pretendido
saldo credor remanescente, tido por indevido pela apelada.
Nesse sentido, alega o apelante ter executado integralmente os
serviços, pois o contrato previa a realização de “serviços gerais”, termo genérico que não pode
exceder serviços que ultrapassem o valor do contrato, de R$ 12.800,00.

Por sua vez, a apelada afirma que o apelante abandonou a obra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012317-95.2018.8.26.0482 -Voto no 7988
4
antes do fim, sendo obrigada a contratar outros profissionais para a sua finalização.
Sem razão o apelante.
De fato, nos termos do que dispõem os art. 787, caput, e 798,
I, “d”, do CPC, constitui ônus probatório do apelante comprovar o efetivo adimplemento de sua
obrigação, ou seja, a realização integral do programa contratual, a abranger a totalidade dos serviços
contratados, condição de exigibilidade do adimplemento da contraprestação devida pela parte
contrária.
Trata-se de corolário lógico da natureza sinalagmática da
obrigação contratual excutida, mercê da reciprocidade de prestações que lhe é inerente, sendo o
cumprimento da prestação do contratado o antecedente lógico da exigibilidade da contraprestação do
contratante. Aliás, bem a propósito, em circunstâncias que tais, o acesso à via executiva pressupõe
que o sedizente credor comprove, já com a petição inicial da execução, o cumprimento de suas
obrigações contratuais, não lhe sendo dado tal comprovação durante o processo de execução,
precisamente por que a prova em questão diz diretamente com a exigibilidade da obrigação
exequenda.
Nesse sentido, a despeito do termo “serviços gerais” não
especificar quais serviços seriam objeto do contrato, fato é que o apelante não se desincumbiu de
demonstrar que todos os “serviços gerais” foram por ele executados. O argumento, desacompanhado
de provas, de que o termo é genérico e não pode abarcar serviços além do contratado não pode
prevalecer. Mesmo porque o documento de fls.18 foi reconhecido pelo apelante como sendo o anexo
referido no contrato, não por menos busca argumentar, em termos eventuais, não ter realizado
somente os serviços de “tirar trinco da parede amarela – R$ 300,00 - e “Reparo na calçada (frente) –
R$150,00 -, requerendo que apenas esses respectivos valores sejam deduzidos de seu eventual
crédito.

Com
efeito,
o
conjunto
probatório, sistematicamente
considerado, como declarações juntadas a fls. 22/23, não impugnadas, fotografias do imóvel
evidenciando ausência de reforma (fls. 25/27) e a contratação de novos profissionais para o término
da obra (fls. 28), leva à conclusão de que de fato o apelante abandonou a obra antes de terminá-la,
fato aliás expressamente reconhecido pela testemunha Raimundo, ouvida sob o crivo do contraditório,
devidamente
compromissada. É
bem
verdade
que não
há
como
verificar com
maior
precisão quais os serviços não finalizados, mas, como afirmado acima, o ônus de comprovar a efetiva
realização integral do programa contratual, como condição de exigibilidade do débito excutido, pesa
sobre os ombros do apelante, que dele não logrou se desincumbir.
Por outro lado, não se pode olvidar que a apelada comprovou o
pagamento do valor de R$ 8.000,00 ao apelante (fls. 19/21) – R$ 2.000,00 a mais do quanto por ele
inicialmente afirmado como recebido, frise-se – assim como demonstrou ter sido obrigada a
desembolsar mais R$ 3.400,00 em favor de outros profissionais (28/29), num total de R$ 11.400,00,
remanescendo então a quantia de R$ 1.400,00, a qual, no entanto, não pode ser considerada crédito do
apelante, pois, repita-se, não comprovou ter realizado integralmente os serviços como seria de se lhe
exigir.
Tanto mais porque referido valor guarda estrita consonância com
o ajustado para o serviço a ser realizado no assim dito “Salão 2” - quebrar parede/ arrumar chão/
aterro R$ 1.400,00 – constante do anexo de fls. 18, serviço cuja contratação refutou o apelante, sem
razão, contudo, como atestou a testemunha Raimundo, referindo expressamente que, no particular, os
trabalhos sequer restaram iniciados.

Logo, à míngua de prova cabal da integral execução dos serviços
contratados, de rigor reconhecer que o pagamento já efetuado pela apelada quitou o débito, conforme
exarado a r. sentença.

Assim, do acima exposto, mantém-se a r. sentença e, à guisa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012317-95.2018.8.26.0482 -Voto no 7988
5
conclusão, majoram-se os honorários advocatícios para 17% do valor da causa, nos termos do art. 85,
§§ 2o e 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.
Do
exposto,
pelo
meu
voto NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator